Tribunal: STF
Processo: Rcl 85759
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO AUTÔNOMO DE NATUREZA CIVIL. ADPF Nº 324/DF.  ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). PROCEDÊNCIA, EM PARTE.  



    1. Trata-se de reclamação, formalizada por Ferreira & Chagas Advogados, contra acórdão proferido pela 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no Processo nº 0010168- 19.2023.5.03.0011, por meio do qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral.  



    2. A parte reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista, ajuizada pela ora beneficiária, Jucimara Barbosa Pimentel, pleiteando o reconhecimento de vínculo empregatício, referente ao período em que atuou como advogada associada da sociedade reclamada, e, por conseguinte, as respectivas verbas laborais. Relata que, em sua defesa, apresentou contrato de associação com a ora beneficiária e outros documentos probatórios de sua atividade, ficando comprovado que a relação de associada e não de vínculo de emprego.  



    3. Noticia que o Juízo de Primeiro Grau julgou improcedente o pedido inicial. Informa que a 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região deu provimento ao recurso ordinário interposto, para reconhecer o vínculo empregatício entre as partes e determinando o retorno dos autos à origem para apreciação dos demais pedidos. Diz das negativas de seguimento e de provimento do recurso de revista e do conseguinte agravo de instrumento interpostos, respectivamente. Registra que o agravo interno apresentado está pendente de análise e julgamento (e-doc. 1, p. 9).  



    4. Sustenta, em síntese, que a decisão proferida pela 11ª Turma do Regional ora reclamado implicou ofensa à autoridade de decisões exaradas em ações de controle concentrado de constitucionalidade e em recurso extraordinário, com repercussão geral, apontadas como paradigmas. Diz das recentes decisões desta Corte Suprema, reconhecendo a incompetência da Justiça do Trabalho em casos idênticos, envolvendo o mesmo reclamante.  



    5. Requer a procedência do pedido, para cassar o acórdão reclamado e, subsidiariamente, seja declarada a incompetência da Justiça do Trabalho, determinando-se a remessa dos autos à Justiça comum.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    8. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.  



    9. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).  



    10. Na hipótese sob análise, a alegação é a de que na decisão reclamada teriam sido inobservados os paradigmas constantes da ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, assim como na ADC nº 48/DF e nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF. 



    11. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral (Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30/08/2028, p. 13/09/2018), a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, fixando as seguintes teses, respectivamente:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”  



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”



    12. A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos e na previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei nº 11.442, de 2007 (ADC nº 48/DF e ADI nº 3.961/DF), ou na previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei nº 13.352, de 2016 (ADI nº 5.625/DF).



    13. Assim é que, em casos como o presente, tenho manifestado a compreensão de que nos referenciados paradigmas, assentou-se a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.  



    14. No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, com base nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos do recurso ordinário proferido pela 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (e-doc. 29; grifos no original, destaques acrescidos):  



    “EMENTA:RELAÇÃO DE EMPREGO. CARACTERIZAÇÃO. Configura-se a relação de emprego quando comprovada a prestação de serviços por pessoa física, de forma não eventual, mediante pessoalidade, onerosidade e subordinação jurídica. Vislumbrando-se a presença dos pressupostos fático-jurídicos elencados nos arts. 2º e 3º da CLT, deve ser reconhecido o vínculo empregatício postulado.



    (...)



    RECONHECIMENTO DO VÍNCULO DE EMPREGO 



    Insiste a autora no reconhecimento do vínculo de emprego com o 1º réu, alegando que se encontram presentes todos os pressupostos dos artigos 2º e 3º da CLT. 



    Examino. 



    É incontroverso que a reclamante foi admitida no 1º reclamado em 01/09 /2016 (vide defesa, ID a4cd8f4, f. 800, "a reclamante foi contratada como advogada através de contrato de associação em 01/09/2016"), findando a prestação de serviços em 10/02/2023, mediante o distrato de ID c1a8778. 



    Reconhecida, pois, a prestação de serviços por parte da reclamante, ao polo passivo incumbe o ônus de descaracterizar, nos autos, o vínculo empregatício suscitado, a teor da inteligência dos arts. 818, II da Consolidação das Leis do Trabalho e 373, II do Código de Processo Civil. 



    Embora o instrumento de ID af918bc designe, formalmente, a celebração de contrato civil de associação para atuação na qualidade de advogada, é mister que se analise, a rigor das provas documental e testemunhal coligidas, como a prestação de serviços se deu materialmente, em respeito ao princípio da primazia da realidade, de suma importância para a avaliação dos vínculos submetidos ao crivo desta Especializada.



    Passo, pois, à análise pontual dos requisitos dos arts. 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho. 



    ONEROSIDADE 



    Extrai-se do conjunto probatório o recebimento de valor fixo mensal pela autora, ao qual eram acrescidas parcelas remuneratórias, como a "Ninebox", apurada mediante critérios baseados em produtividade, além da PLR, paga praticamente todos os meses.



    Nesse sentido, os extratos bancários de IDs ad6ecef, e o depoimento da testemunha Fabiana Moraes Gonçalves, indicada pela autora, que declarou que "nacertificação, tinha PL, a PL sempre teve fixo, o valor era praticamente fixo, em torno do mês variado entre R$240 a R$270 mais ou menos, o valor da PL; o Nine In Box, na época da certificação, tinha; o Ninebox na verdade era uma forma de controlar a questão de qualidade e desenvolvimento do colaborador, por ex., se você cumpriu os prazos com qualidade, todos os prazos foram entregues, aí se você atingisse aquela meta ali, eles te davam essa remuneração do Ninebox; o Ninebox era em torno de 120 reais, 140 mais ou menos (...) nunca vi o faturamento mensal do escritório; o salário era feito na nossa conta; eles abrem uma conta pra gente no banco, aí era sempre depositado mensalmente o mesmo valor; eu fui contratada como júnior, então era R$ 1.700 reais mensalmente, sempre R$ 1.700 reais" (18:04 a 19:47 da video-gravação). 



    Entendo que ficou contundentemente demonstrado o preenchimento do requisito da onerosidade.



    PESSOALIDADE



    Inequívoco, na sequência, o preenchimento do requisito legal da pessoalidade, na medida em que o réu não opôs qualquer início de prova material em sentido contrário. 



    Em defesa, o 1º réu asseverou que "não havia necessidade de prestação de serviços com pessoalidade pela reclamante, que, inclusive em caso de não execução de prazos, poderia pedir a qualquer colega associado para executá-lo, se a reclamante não o fez, foi por decisão sua e não determinação da reclamada" (ID a4cd8f4, f. 807, grifei). 



    Admitido, portanto, que a reclamante não se fez substituir por nenhuma outra pessoa no exercício de suas atividades para o reclamado. Ademais, ainda que diverso fosse, o próprio demandado esclareceu que eventual substituição seria feita por outro "associado" do escritório de advogados, ou seja, demonstrada a prestação de serviços em caráter individualizado pelos advogados pessoas físicas, admitidos pelo 1º reclamado.



    NÃO-EVENTUALIDADE 



    Incontroverso o labor prestado habitualmente pela reclamante, que laborava, perante o 1º reclamado, em atuação perene de, pelo menos, segunda a sexta-feira, resta pacificado o preenchimento do requisito da habitualidade ou não-eventualidade. Os extratos bancários de IDs ad6ecef comprovam que a reclamante recebeu remuneração, mensalmente, ao menos desde 2020, sem evidências, a cargo do demandado, de interrupção da prestação de serviços no período descrito na exordial (art. 818, II da CLT e art. 373, II do CPC). 



    SUBORDINAÇÃO 



    Quanto ao requisito da subordinação jurídica, por fim, observo que as provas juntadas com a inicial, sob IDs 74cf0a5 a ecfa07b, evidenciam a ampla sujeição da obreira a ordens internas, determinações passadas por superiores hierárquicos, treinamentos e reuniões, além de instruções sistematizadas em planilhas, com pressões para cumprimento de prazos, o que impunha, inclusive, o trabalho em mutirões e horários noturnos (vide, por ex., ID ecfa07b, f. 336/355).



    (...)



    Em que pese a existência de prazos, a necessidade de pronto atendimento de demandas e a existência de referências institucionais não configurem, isoladamente, elementos para a caracterização da relação de emprego, a cobrança por parte de superiores hierárquicos e os prejuízos de ordem profissional e material decorrentes do não cumprimento de metas internas, objetivos, prazos e mecanismos verticais de distribuição da organização do trabalho denotam claro cumprimento de ordens e nítida sujeição à organização e direção institucional dos serviços, a critério dos interesses empresariais. 



    Conforme já firmado ao longo desta fundamentação, competindo aos reclamados o ônus desconstitutivo do vínculo arguido (arts. 818, II da CLT e 373, II do Código de Processo Civil), patente que não lograram comprovar, em momento algum, atuação da autora na qualidade de sócia, não logrando desvincular, pois, o seu exercício profissional dos requisitos dos arts. 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho.



    Ante todo o exposto, dou provimento ao recurso da reclamante para que seja reconhecida a caracterização de vínculo empregatício ao longo do período compreendido entre01/09/2016 a 10/02/2023. 



    A fim de evitar a supressão de instância, determino o retorno destes autos à origem para que sejam analisados todos os demais pedidos da inicial, considerando-se o vínculo empregatício ora reconhecido, além da responsabilidade subsidiária do 2º reclamado, conforme se entender de direito.



    (...)



    Conclusão do recurso 



    Conheço do recurso ordinário interposto pela autora e, no mérito, dou-lhe provimento, para reconhecer o vínculo empregatício com o 1º réu, FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS, entre 01/09/2016 a 10/02/2023, determinando o retorno dos autos à origem para que sejam analisados todos os demais pedidos da inicial, considerando-se o vínculo empregatício ora reconhecido, além da responsabilidade subsidiária do 2º reclamado, conforme se entender de direito. Prejudicada a apreciação, por este d. Colegiado, das demais questões postas no recurso. (...)”  



    15. Após a determinação de que o Juízo de Primeiro grau rejulgasse a causa, em nova oportunidade de se manifestar sobre o tema, o TRT3, em sede de recurso ordinário, agora interposto pelo ora reclamante, se pronunciou em acórdão, assim ementado (e-doc. 32):



    “EMENTA . 



    RECURSO ORDINÁRIO. REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTA INSTÂNCIA RECURSAL NOS MESMOS AUTOS. PRECLUSÃO "PRO JUDICATO". NÃO CONHECIMENTO. Considerando que a matéria relativa ao vínculo empregatício discutido na presente reclamatória já havia sido apreciada por esta instância recursal nestes mesmos autos, tem-se por esgotada a prestação jurisdicional, sendo defeso ao órgão revisor emitir novo Juízo de mérito acerca da questão, em razão da preclusão "pro judicato", nos termos do art. 836 da CLT.”



    16. Nesse contexto, em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil de prestação de serviços advocatícios (contrato de associação), formalizado entre a reclamante e a pessoa a beneficiária. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego.



    17. Com efeito, aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes em apreço. Assim, ao desqualificar o trabalho autônomo como um verdadeiro contrato de prestação de serviços, a autoridade reclamada reforçou a inobservância aos paradigmas apontados, considerando fraudulento contexto que esta Corte já asseverou ser legítimo.



    18. Lado outro, impõe consignar que, em 11/04/2025, o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na controvérsia objeto do ARE nº 1.532.603/PR, afetando-a ao Tema RG nº 1.389, em julgado sintetizado na ementa de seguinte teor (destaques acrescidos):



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO CIVIL/COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO VISANDO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 



    I. CASO DOS AUTOS 



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, considerando o entendimento firmado na ADPF 324, afastou o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, em virtude da existência de contrato de prestação de serviços (contrato de franquia) firmado entre elas. 



    2. Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que está caracterizado o abuso do direito de terceirizar e de “pejotizar”, pois estão presentes todos os requisitos da relação de emprego. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    3. Serão analisadas, por ocasião do julgamento de mérito do presente paradigma, as seguintes questões: (i) competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços; (ii) licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz da ADPF 324; e (iii) ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Questão preliminar de ordem pública que deve ser analisada pelo Plenário referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços. Existência de precedentes desta Corte que têm reconhecido a competência da Justiça comum para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia (ADC 48 e Tema 550 da repercussão geral). 



    5. No mérito, discute-se a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos. 



    6. Será abordada também a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 



    7. Diariamente, chegam ao STF inúmeros casos dessa natureza, especialmente por meio de reclamações constitucionais, devido ao fato de que a Justiça do Trabalho tem, reiteradamente, se recusado a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre o tema. 



    8. A controvérsia constitucional não se restringe ao caso concreto descrito no recurso e possui evidente relevância jurídica, social e econômica. A solução, a ser dada por meio de decisão definitiva e com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, contribuirá para a pacificação da questão em todo o país. 



    9. A discussão não está limitada apenas ao contrato de franquia. É fundamental abordar a controvérsia de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil/comercial. Isso inclui, por exemplo, contratos com representantes comerciais, corretores de imóveis, advogados associados, profissionais da saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys, entregadores, entre outros. 



    IV. DISPOSITIVO 



    10. Manifestação pela existência de matéria constitucional e de repercussão geral das controvérsias referentes: i) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; ii) à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.”



    19. Na sequência, o Ministro Gilmar Mendes, Relator do feito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:



    “(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”



    20. A providência abrange o processo de origem em que proferida a decisão reclamada, já que tem como questão de fundo a licitude/fraude da contratação de trabalhador autônomo para prestação de serviço, bem como competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada.



    21. Nesse contexto, uma vez cassada a decisão impugnada, ante o descumprimento da jurisprudência desta Corte consolidada no âmbito da ADPF nº 324/DF e do Tema RG nº 725, o novo pronunciamento do órgão reclamado só poderá ocorrer após a julgamento definitivo do leading case (ARE nº 1.532.603/PR).



    22. Cumpre realçar, no ponto, que de acordo com o art. 493 do Código de Processo Civil, se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.



    23. É inegável que a ordem de suspensão nacional proferida no ARE nº 1.532.603/PR consubstancia fato novo capaz de modificar o direito sob o qual repousam as pretensões da parte reclamante. Assim, cuidando-se de comando cogente em todo o território nacional, cujo conteúdo traduz circunstância do qual o magistrado está autorizado a conhecer, inclusive de ofício, deve integrar o julgamento ora embargado.



    24. Registro, por derradeiro, que o sobrestamento dos processos pela aplicação do instituto da repercussão geral, quando determinada pelo relator do processo paradigma, não repercute nos feitos originários que estejam em curso perante esta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em ação rescisória. Provimento sem concurso público em serventia extrajudicial. Negativa de seguimento. Aplicação da súmula STF nº 343. Entendimento adotado na ação originária em consonância com a jurisprudência da Corte. Sobrestamento da ação rescisória no aguardo do julgamento de extraordinário com repercussão geral. Inadmissão. Inaplicabilidade da sistemática aos processos originários. Agravo regimental não provido. 



    1. A decisão que se pretende rescindir não diverge da orientação jurisprudencial estabelecida no Supremo Tribunal à época da prolação do decisum rescindendo – e prevalente até a presente data – no sentido da autoaplicabilidade do art. 236, § 3º, da CF/88 e de que, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional o provimento em serviços notarial e de registro sem a prévia aprovação em concurso público. 



    2. Conforme tese fixada no julgamento do Tema 136 da Repercussão Geral (RE nº 590.809/RS), “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”, sendo irrelevante a natureza da discussão posta no feito rescindendo (se constitucional ou infraconstitucional) para a observância do enunciado da Súmula STF nº 343. 



    3. A suspensão dos processos pela aplicação da sistemática da repercussão geral não é obrigatória e, caso determinada pelo relator do processo paradigma, não atinge os feitos originários em curso na Corte. Precedentes: ACO nº 2591/DF-AgR, Relator o Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 2/12/16 e ACO nº 2648/AP-AgR, Relator o Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 2/6/16). 4. Agravo regimental não provido.”



    (AR nº 2.572-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24/02/2017, p. 21/03/2017; destaques acrescidos).



    25. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada, ante o descumprimento da ADPF nº 324/DF e do Tema RG nº 725, e determinar a suspensão do Processo nº 0010726-19.2022.5.03.0013 (na origem), até o julgamento definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389), com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    ]



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator